Tribunal: TJPA
Processo: 0816777-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816777-40.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDREA LEITE DE ALENCAR SALGADO

APELADO: DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO UEPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSORA ASSISTENTE. AFASTADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS
POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Arguição de Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de
professora assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém (Baixo Amazonas), em razão da alegada existência de cargo efetivo vago e contratação de temporários.

2. O edital do concurso em questão (n.º 90/2012) disponibilizou UMA vaga para o cargo/polo pretendido, sendo classificadas três candidatas para o cargo em questão. A Apelante foi aprovada em 2º lugar, contudo, fora relocada, a seu pedido, para última colocação (3º lugar).

3. Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4.
A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

5. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

6. Demonstração de ato que tornou sem efeito a nomeação e posse da 1ª colocada (Portaria n.º 2466/2013) e, d
ocumento expedido pela Diretoria de Desenvolvimento de Ensino da UEPA informando a inexistência de vagas para o cargo pretendido.

7.
Ausência de comprovação da
nomeação e posse da candidata subsequente- IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA (2º lugar). Necessidade de observância da ordem classificatória. Ausência de documento que comprove o cargo efetivo vago por desistência ou ausência de posse da 2ª colocada. Impossibilidade de dilação probatória.

8.
Cotejo probatório anexado na Ação Mandamental não demonstra que a Apelante (aprovada em 2º lugar e, posteriormente, classificada em 3º lugar, em decorrência do seu pedido de recolocação) terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital ante a desistência da primeira colocada. Manutenção da sentença denegatória. Precedentes.

9. Pedido de exclusão da condenação em custas. Nas hipóteses da
gratuidade judiciária, a parte faz jus a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a necessidade de suspensão da exigibilidade das custas da Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0816777-40.2017.8.14.0301 -PJE) interposta por ANDREA LEITE DE ALENCAR SALGADO contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Logo, não tendo a Impetrante se afastado, de forma veemente, das alegações trazidas pela parte Impetrada, entendo que pretende ser atendida sem, contudo, possuir amparo legal para ser nomeada e empossada no cargo em debate (...)
Diante das razões expostas, denego a segurança
. Custas pela parte impetrante. Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. P. R. I. C. Belém, 24 de setembro de 2021. (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante informa ter participado do Concurso Público n.º 90/2012 para o cargo de professor assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém, sendo aprovada em 2º lugar. Afirma ter requerido a sua recolocação no concurso, com a finalidade de concluir o mestrado e, com isso, encontrar-se apta para nomeação e posse no cargo pretendido. Assevera que a validade do concurso fora prorrogada por mais 2 anos, em razão da ausência de nomeação dos demais candidatos para o cargo pleiteado, tendo o prazo expirado após a impetração da ação mandamental.

Assegura ter concluído o Mestrado em Educação na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOP, tendo ingressado com o processo administrativo n.º 338469/2016, requerendo a sua nomeação e posse no cargo pretendido, eis que teria cumprido as disposições previstas no Anexo I do Edital n.º 90/12, contudo, teve seu pedido negado por alegada inexistência de vaga.

Suscita que, inobstante as informações prestadas pela Apelada, a vaga para o cargo pretendido não fora preenchida, uma vez que a candidata aprovada em 1º lugar – Neide Mara de Sousa Silva, não teria sido empossada, uma vez que a sua nomeação teria sido tornada sem efeito na portaria n° 2466/2013.

Argui a existência de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse no cargo ao qual fora aprovada, diante da existência de cargo vago até a data de impetração do mandamus, diante da expiração do prazo de validade após a impetração do writ, bem como, notícias de renovações de contratações temporárias para ocupação de cargos dentro da instituição
.

De forma subsidiária, pugna pela exclusão da condenação em custas, uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se Apelante possui Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de Professor Assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém (Baixo Amazonas), em razão da alegada existência de cargo efetivo vago e contratação de temporários.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

O edital do concurso em questão (n.º 90/2012) disponibilizou UMA vaga para o cargo/polo pretendido pela Apelante.

O cotejo probatório anexado na ação mandamental demonstra que houve a classificação de três candidatos para o cargo em questão, sendo a agravante aprovada em 2º lugar, senão vejamos:

Resultado Oficial Final A Universidade do Estado do Pará torna público o resultado final do Concurso Público para Provimento de vagas em Cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior – Edital n.º 90/2012 – CCBS/INTERIOR, na seguinte ordem: classificação final no concurso em ordem decrescente, número de inscrição, nome do candidato e nota. (...) LOTAÇÃO: SANTARÉM CARGO: 339-CCBS/BAIXO AMAZONAS/POLÍTICAS PUBLICAS/ASSISTENCIA A SAUDE/ASSISTENTE 40H/SANTAREM

(CLASSIFICAÇÃO 1, NEIDE MARA DE SOUSA SILVA, NOTA 13.46

CLASSIFICAÇÃO 2, ANDREA LEITE DE ALENCAR (IMPETRANTE), NOTA 13.44

CLASSIFICAÇÃO 3, IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, NOTA 11.30).

Demonstra ainda, que a Apelante foi relocada, à pedido, para última colocação dentre os classificados do referido cargo, de acordo com o resultado final do Concurso Público Edital n.º 090/2012, ou seja, de acordo com o resultado anteriormente mencionado, conclui-se que a Apelante passou a ocupar a 3ª colocação no cargo pretendido.

Como cediço, via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

No que concerne aos servidores temporários, impende esclarecer que a mera contratação por parte da Administração não configura imediata preterição, sendo necessária a comprovação da existência de
cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo.
Nesse sentido posiciona-se o STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem
. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 980011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018). (grifo nosso).

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação. Pois, os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

Sobre o cenário da presente demanda, impende transcrever algumas disposições contidas no Edital n.º 90/2012:

7.6. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.

7.7. Após o ato de nomeação, o candidato aprovado, classificado e já nomeado ao cargo de servidor Docente da UEPA deverá comparecer à Diretoria de Gestão de pessoas da UEPA, no prazo que lhe for estabelecido no ato de convocação, onde receberá lista de documentos necessários e imprescindíveis para a efetivação da respectiva posse no cargo a que foi nomeado.

11.1 O resultado do Concurso Público será homologado pelo Conselho Superior Universitário – CONSUN, da Universidade do Estado do Pará.

11.2. O candidato aprovado além do número das vagas ofertadas será mantido, no prazo de validade do concurso, no cadastro de reserva.

11.6. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data da publicação de sua homologação no D.O.E, podendo ser prorrogado a critério da Universidade do Estado do Pará por igual período.

Denota-se da norma editalícia, que a convocação dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação, bem como, o prazo de validade do certame foi estipulado em 2 (dois) anos a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

O prazo de validade do certame em questão iniciou em 08.03.2013 e, se encerraria em 08.03.2015, contudo, fora prorrogado por igual período, estendendo-se até o dia 08.03.2017. Logo, a expiração do prazo de validade do certame ocorreu quando já impetrada a ação mandamental (ajuizada em janeiro de 2017).

A Portaria n.º 2466/2013, publicada em 25.06.2013, tornou sem efeito a nomeação de NEIDE MARA DE SOUSA SILVA, classificada em 1º lugar no cargo pretendido pela Apelante, senão vejamos:

(...) O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas e; CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, §3º da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994, onde profere que a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito; CONSIDERNADO, finalmente, os EProtocolo n.º 2013/247606, 2013/267731, 2013/227636, 2013/227271; RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO (...) a nomeação dos abaixos relacionados: (...) NEIDE MARIA DE SOUSA SILVA – PROFESSOR ASSISTENTE 40H.

Há documento expedido pela Diretoria de Desenvolvimento de Ensino da UEPA informando a inexistência de vagas para o cargo pretendido, senão vejamos:

(...) Trata-se de solicitação de manifestação quanto a situação expressa pela concursada, ANDREA LEITE DE ALENCAR aprovada em 2º LUGAR no Concurso Público para provimento de Cargo de Professor de Carreira do Magistério Superior no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/SANTARÉM/INTERIOR na área de Políticas Públicas/Assistência a Saúde/ASSISTENTE/SANTARÉM.

- A concursada solicitou RENÚNCIA DE POSSE E RECLASSIFICAÇÃO, tendo sido RECOLOCADA para a última colocação dentre os classificados aprovados no concurso público edital 090/2012 UEPA /CCBS/INTERIOR, conforme portaria n.º 4374/13 de 24 de outubro de 2013, Anexo aos autos
.

- Os docentes aprovados no Concurso Público realizado – edital 90/2012 foram chamados de acordo com o n.º de vagas
.

- E que, no momento, não disponibilizamos de VAGAS PARA ASSISTENTE no Plano de Cargos Carreira e Salário
. Na oportunidade também informarmos que a Gestão Superior está desenvolvendo estudos para verificar a viabilidade de ampliação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários/2006, para realizar nomeação de mais professores, considerando a situação atual do nosso Plano (ANEXO II).

- Ressaltamos que o Concurso Público objeto do edital 090/2012 UEPA /CCBS/INTERIOR teve como oferta 01 VAGA para área a qual a interessada, ANDREA LEITE DE ALENCAR aprovada em 2º lugar participou
.

Outrossim,
informamos que tomou posse apenas o candidato aprovado em 1º lugar e que se ocorra vacância, os candidatos que estão no quadro de reserva do concurso público para Carreira do Magistério Superior serão nomeados rigorosamente de acordo com ordem classificatória
. (grifo nosso).

Deste modo, conclui-se que o não preenchimento da vaga prevista em edital, pela candidata classificada em 1º lugar, passou a gerar direito subjetivo à nomeação da candidata subsequente – IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, aprovada em 3º lugar e, posteriormente, classificada em 2º lugar em decorrência do pedido de recolocação feito pela própria Apelante, contudo, não há nos autos da Ação Mandamental documentos que comprovem a existência de cargos vagos durante a validade do certame, tampouco, a ausência de nomeação e posse da candidata IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA.

Regista-se que não compete a Turma julgadora verificar se a 2ª colocada (Irlaine) preenche ou não os requisitos para nomeação (exemplo: titulação de mestrado), de modo que,
de acordo com ordem classificatória,
deveria constar nos autos, do qual não se permite dilação probatória, a existência de convocação da 2ª colocada e, em havendo, se deixou de tomar posse, para então, haver comprovação do cargo efetivo vago.

Portanto, não havendo nos autos a comprovação de que a Apelante (aprovada em 2º lugar e, posteriormente, classificada em 3º lugar, em decorrência do seu pedido de recolocação) terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, não há que se falar em Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. Neste sentido, a ilustre Procuradora de Justiça assim ponderou:

(...) l do concurso com número específico de vagas, o ato que declara os candidatos classificados no certame, praticado, por parte da Administração Pública, produz, um dever de nomeação para a própria Administração, de modo que é assegurado ao indivíduo aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação. Noutro passo, também é consabido que, apesar deste dever, ato de nomeação de qualquer candidato aprovado em concurso deve ser, obrigatoriamente, com base no número de vagas previstas no edital, de forma que se atendam aos requisitos exigidos no certame. Nesse sentido, à época que foi convocada para apresentação de título de Mestrado, a Apelante ainda não o havia concluído, optando pela sua realocação no concurso, fato que ensejou a mera expectativa do direito para nomeação, sendo dependente de decisão discricionária da administração. Concomitante, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no entendimento sobre a possibilidade da Administração pública contratar alguns profissionais temporariamente para suprir necessidades imediatas e temporárias, não gerando, assim, o direito líquido e certo daqueles que foram aprovados fora do número de vagas em concurso vigente. (...)
Forte nestes fundamentos, em razão da apelante não ter logrado êxito em comprovar violação a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, esta Procuradoria de Justiça pugna pela integral manutenção do decisum recorrido, pelos seus próprios fundamentos
. (grifo nosso).

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito pretendido, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em custas por ser beneficiária da gratuidade judiciária, verifica-se que, nestas hipóteses, a Apelante faz jus a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
apenas para reconhecer a necessidade de suspensão da exigibilidade das custas da Apelante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023